Tribunal: TJMT
Processo: 1017770-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017770-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO LEMES DA SILVA - CPF: 020.584.261-50 (PACIENTE), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), NIVALDO LEMES DA SILVA - CPF: 020.584.261-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (IMPETRANTE), ARMELINDO LEMES DA SILVA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL
–
PRELIMINAR:
EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
–

MERA

REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Inexistindo fatos novos ou provas inéditas supervenientes, inadmite-se a impetração de
habeas corpus
para rediscutir matérias já debatidas e julgadas pelo Colegiado em
writ
manejado anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

2.
Habeas Corpus
extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c o art. 485, inc. V do CPC.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.a FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA

DR.a JÚLIA JANE BRANDÃO GOEBEL

PACIENTE:

NIVALDO LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 0001672-22.2009.8.11.0042 – Código: 134419, em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, levado a efeito em face de seu irmão
Armelindo Lemes da Silva Filho
, na data de 25/01/2009.

Contextualizando a impetração, as causídicas relatam que o paciente foi preso preventivamente no dia
20/04/2020
, em decorrência de decisão judicial prolatada no dia
02/09/2019
, por meio da qual o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida extrema para
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, estando o paciente recolhido ao cárcere desde então; nada obstante, para além de o juízo
a quo
ter alegado
“fatos equivocados”
(sic) nas informações prestadas a este e. Tribunal à conta do HC 1009348-47.2020.8.11.0000, ensejando o surgimento de
“elementos novos para postular novo Requerimento de Revogação de Prisão”
(sic), tal pleito foi indeferido na data de
10/07/2020
, mas a respectiva decisão ainda não foi publicada, o que implicaria em coação ilegal que se pretende afastar pela via eleita, na medida em que impede o paciente de
“dar continuidade ao seu direito de defesa, perseguindo sua liberdade impetrando novo HC”
(sic).

Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam a
inidoneidade dos fundamentos
utilizados para justificar o decreto e manutenção da prisão preventiva, porquanto aduzem a imprestabilidade da presunção de atitude suspeita relatada como precedente à abordagem policial que resultou na descoberta da ordem de prisão vigente em desfavor do paciente, e insistem que o
encarcerado não foragiu
,

ao revés, após a data do fato, permaneceu residindo no mesmo endereço por 04 (quatro) anos, juntamente com seu irmão ora vítima e demais familiares, sem que tivesse recebido qualquer notificação acerca do procedimento criminal instaurado contra si, mesmo porque a denúncia ofertada em
01/02/2009
somente foi recebida em
14/01/2014
, ocasião em que já havia se mudado com a sua família para a comarca de Chapada dos Guimarães/MT, inclusive, na companhia do irmão.

Nessa ordem de ideias, ainda argumentam que o fato do increpado ter sido preso em flagrante àquela época e beneficiado com a liberdade provisória poucos dias depois não significa que tivesse conhecimento de qualquer procedimento criminal instaurado contra si, tampouco permite concluir pela intenção deliberada de se evadir do distrito da culpa, sobretudo quando sopesados a sua condição de leigo e o considerável transcurso de tempo até o recebimento da denúncia.

Como segunda vertente, defendem
a carência de demonstração concreta do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
,
por reputarem inexistente qualquer elemento assaz a revelar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, não se justificando o receio de reiteração delitiva aferido com base nas
“informações equivocadas do juízo”
quanto ao cometimento de outros crimes, quando, em verdade, os registros mencionados dizem respeito à procedimento criminal pertencente à um homônimo (Cód.: 134177), à processo já sentenciado com a extinção da punibilidade (Cód.: 92797) e à ação penal pela suposta prática de crime de furto simples que ainda está em andamento (Cód.: 318701), ao que acrescentam os predicados pessoais favoráveis por ele supostamente ostentados, suficientes a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.

Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída pela cautelar de monitoração eletrônica, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 55049986 ao ID 55051995.

Os autos eletrônicos foram distribuídos à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1009348-47.2020.8.11.0000.

Na sequência, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 55322994), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 56021969.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem no parecer visto no ID 57603957.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que, exatamente como consta da Certidão de ID 55075998 e foi ressaltado nas informações da autoridade inquinada de coatora, anteriormente ao presente
writ
, foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli o
Habeas Corpus
n.o 1009348-47.2020.8.11.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, versando sobre os mesmos fatos e declinando idênticos pedidos, o qual foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na sessão ocorrida no dia
27/05/2020
, ocasião em que o Colegiado examinou exaustivamente as teses de excesso de prazo, ausência dos requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FORMULADO NA ORIGEM
– INOCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PLEITO APÓS SETE DIAS DO PROTOCOLO DO PEDIDO E NO MESMO DIA EM QUE IMPETRADO O PRESENTE WRIT – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUPOSTA DESÍDIA DA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA –
2. MEDIDA EXTREMA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS PENAIS – APARENTE HABITUALIDADE NO MUNDO DA ILICITUDE - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA CARACTERIZADA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Constatando-se que após sete dias do protocolo do pedido de revogação da prisão preventiva na origem houve sua devida apreciação jurisdicional, exatamente no mesmo dia em que ajuizado o presente writ, não há que se falar em desídia da autoridade acoimada de coatora a ensejar o suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo;

2. Restando comprovado que o paciente foi preso cautelarmente durante as investigações e ouvido na repartição policial, sendo posto em liberdade logo em seguida e não mais encontrado, o que inviabilizou a sua citação pessoal acerca da instauração da ação penal, não restam dúvidas de que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a conveniência da instrução criminal, máxime porque só foi detido fora do distrito da culpa porque estava em atitude suspeita, observando o interior dos estabelecimentos comerciais localizados em outra cidade, além de responder a diversos outros procedimentos penais, o que representa concreta ameaça à ordem pública;

3. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Ordem denegada
.”
(grifos no original)

Do mesmo modo como fazem agora, as impetrantes argumentaram no
habeas corpus
anterior que o paciente não foragiu ao distrito da culpa, uma vez que a alteração de endereço residencial não foi deliberada e nem teve o intuito de ocultar-se do juízo processante, e insistem que as condições pessoais abonatórias que ostenta lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, mormente porque inexistiriam elementos concretos vinculados aos autos capazes de demonstrar o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Por ocasião do julgamento da ação constitucional, o Colegiado decidiu que estavam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último, sob os vieses da garantia da ordem pública e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, materializado no histórico criminal do agente, e a evasão do distrito da culpa logo após ser beneficiado com a liberdade provisória, permanecendo longos anos em local incerto ou não sabido.

Em sendo assim, a despeito do esforço argumentativo da defesa, constato que o presente remédio heroico não passa de
reiteração de teses já apreciadas em
habeas corpus
anterior
, o que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria.

O Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que, em regra, a decisão denegatória de
habeas corpus
não faz coisa julgada, ressalvada a hipótese de mera reiteração das razões de impetração anterior.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre o
habeas corpus
anterior e este [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento da presente ação, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir incansavelmente a mesma fundamentação na tentativa de lograr êxito na pretensão veiculada.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.o 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Afigura-se de todo descabido o propósito das impetrantes de manejaram um
habeas corpus
diferente a cada indeferimento de pedido de revogação de prisão formulado em primeiro grau. Primeiro porque o
writ
não se presta a servir de eventual sucedâneo recursal, e segundo porque ofende o princípio da segurança jurídica a discussão
ad eternum
de questão anteriormente já deduzida em outro
habeas corpus
.

Nesse sentido, vale o registro da lição de Afrânio Silva Jardim, segundo o qual:

“Se o Habeas Corpus é uma indevida reiteração de um outro em tramitação ou já julgado, temos a litispendência ou coisa julgada. Nestas hipóteses, também devemos ter a extinção do processo de conhecimento sem julgamento de mérito por falta de uma condição para o regular exercício do direito de ação. De longa data, sustentamos que a “originalidade” tem a ver com o duplo e indevido exercício do mesmo direito de ação (não seria pressuposto negativo ...). Desta forma, a “originalidade” (não litispendência; não coisa julgada) é uma verdadeira condição genérica para o regular exercício do direito de ação, por isso, o segundo processo deve ser extinto sem julgamento de mérito e não anulado.”
(JARDIM, Afrânio Silva. Habeas Corpus e a Teoria Geral do Processo. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-jul-10/afranio-jardim-habeas-orpus-nem-sempre-apenas-acao-penal. Acesso em 20/08/2015).

Se as impetrantes não concordam com a conclusão dada pelo Colegiado ao
habeas corpus
anterior porque supostamente apoiada em premissas equivocadas repassadas pela autoridade inquinada de coatora, deveriam ter se utilizado do recurso cabível para debater eventual
error in judicando
que entendam existir na decisão, e não exorbitar da finalidade do remédio constitucional; afinal, fato novo ou prova nova não se confundem com nova interpretação que as impetrantes fazem dos fatos, dos elementos de convicção ou da situação jurídico-processual do paciente.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
JULGO EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
impetrado em benefício do paciente
NIVALDO LEMES DA SILVA
, fazendo-o

sem
exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, visto que se trata de mera reiteração de pedidos, desacompanhada de qualquer fato novo ou prova inédita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020